Tribunal: TJSP
Processo: 1006823-42.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet móveis. Alegação da autora de cobrança indevida que acarretou a inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência dela, pugnando

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia e internet móveis. Alegação da autora de cobrança indevida que acarretou a inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência dela, pugnando pela inversão do julgado e afastamento da referida multa. Irresignação que prospera em parte. Comprovação do débito por meio de faturas carreadas pela empresa ré. Respectivo pagamento que não restou demonstrado pela autora. Ré que agiu no exercício regular de seu direito de credora. Dano moral não caracterizado. Mantida a improcedência da pretensão autoral. Afastada, todavia, a condenação da demandante em litigância de má-fé. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Comando sentencial que comporta reparo apenas neste aspecto. Recurso parcialmente provido.